Tribunal: TJDFT
Processo: 0707086-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LAD. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO DE DROGAS. NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A tese de absolvição por insuficiência probatória deve ser afastada quando a prova oral estiver em consonância com as demais provas carreadas aos autos. Assim, a negativa de autoria, com argumentos frágeis e sem comprovação, não é suficiente para que se reconheça a inocência ou para aplicação do princípio in dubio pro reo.

2. Os depoimentos prestados pelos agentes policiais constituem meio de prova idôneo, notadamente quando em harmonia com as demais provas dos autos.

3. Demonstrado que o réu praticava ato típico de negociação de drogas, não há falar em desclassificação do delito para o art. 28 da Lei de Drogas.
4. Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 4.1. Na hipótese, o afastamento da benesse se baseou nas anotações do acusado pela Vara da Infância e da Juventude e, na existência de sentença penal condenatória transitada em julgado no decorrer desta ação, por crime de tráfico de drogas, anterior ao apurado, o que evidencia a sua dedicação à atividade criminosa de forma habitual.
5. Recurso conhecido e desprovido.